Tribunal: CARF
Processo: 13884.002247/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.002247/2008-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.825 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
NELSON EDI TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas:
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 24.704,50,
supostamente pagas aos profissionais/empresas Fernanda Carolina Custódio (dentista), no valor
de R$ 9.000,00, Edson E. Silva (fisioterapeuta), no valor de R$ 8.200,00, e Unimed S. J.
Campos, no valor de R$ 7.504,50, por falta apresentação de comprovante de despesas e de
comprovação do efetivo dispêndio, e
- dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.272,00, por falta de
comprovação da relação de dependência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002247/2008-70
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002247/2008-70

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus argumentos de
defesa, alegando em síntese que:
- atendeu o pleito contido na intimação, apresentando os comprovantes originais.
- não houve tempo hábil para apresentação de cópia de cheque, extrato bancário
ou transferência bancária no curso da ação fiscal.
- o pagamento de despesas ocorreria também pela retirada de lucros de empresas
das quais é sócio, conforme comprovariam os anexos documentos.
- as despesas eram pagas em moeda corrente em decorrência dos saques e
transferências efetuados em sua conta mantida para recebimento do convenio
UNIMED e pelos recursos provenientes da captação de lucro das empresas que
seria sócio.
- a glosa de dependente seria indevida, enquadrando-se o filho como estudante
menor de 24 anos, razão pela qual a dedução deveria ser restabelecida.
- anexa extrato de conta corrente na Unicred S. J. dos Campos.

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP deu provimento parcial à impugnação. Do
voto do acórdão 17-42.615 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fl. 58 e segs.):
Dependentes
(...)
Infere-se dos documentos anexados com a defesa apresentada que o
contribuinte,. comprovou com documentação idônea fazer jus à deduções de
dependente, pois o filho Igor Lopes Pinto Teixeira cursava faculdade de enfermagem
no ano-calendário em questão (fls. 10/14) e ostentava menos de 24 anos (fls. 05).
Portanto, a glosa de R$ 1.272,00 deve ser revista.

Forma de Comprovação das Despesas
(...)
Então, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação do
recibo com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da
dedução à apresentação de prova do pagamento.
Resta claro, portanto, que o ônus da prova é do contribuinte, a despeito de todo
o seu inconformismo. O contribuinte afirma quanto à intimação para comprovação por
cópia de cheque, extrato bancário ou comprovante de transferência bancária, que não
houve tempo hábil para apresentação.
Todavia, sequer em sua defesa faz tal prova. Aliás, afirma tão somente que, em
razão de inscrições restritivas no seu CPF, não formalizou contrato de abertura de
conta corrente desde 1996. Ora, se o contribuinte efetivamente não dispunha de conta
corrente, não há que se falar em ausência de tempo hábil para comprovação.
A despeito de tal assertiva, o contribuinte carreia aos autos extrato da conta
aberta pela UNICRED (órgão da UNIMED), que seria uma conta exclusiva para
receber pagamentos da prestação de serviços médicos do convênio. O extrato de fls.
07/09 nada comprova. Com efeito, não consta saques que dessem suporte às supostas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002247/2008-70

despesas, mas tão somente repetidas transferências para o Banco Real. Portanto em
nada altera o lançamento.
A alegação de que o pagamento de despesas ocorreram também ocorria pela
retirada de lucros da empresa da qual é sócio, tampouco faz prova do efetivo
dispêndio.
Aliás, do que consta em sua Dl RPF, o cOntribuinte auferiu lucros e dividendos
no valor total de R$ 88,37 (fls. 15), insuficientes, portanto, para comprovar as
despesas declaradas no montante de R$ 24.704,50.
Portanto, a glosa de despesas médicas deve ser integralmente mantida.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de dependente e para manter as glosas das deduções de
despesas médicas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 72 e segs. onde,
em síntese, quanto aos pagamentos de despesas médicas, repisa suas razões de defesa já antes
trazidas em sede de impugnação. Anexa extratos do Unibanco..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A dedução de dependente glosada foi restabelecida na DRJ, tornando-se desta
forma matéria preclusa, a qual não será tratada neste julgamento.
Passo então à análise da questão posta, objeto do Recurso Voluntário, qual seja, se
os recibos, extratos bancários e demais documentos apresentados, relativos a despesas médicas
glosadas, no montante de R$ 24.704,50, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
Notificação de Lançamento, fl.8, a falta de apresentação de comprovante de despesas e do
efetivo pagamento das despesas medicas glosadas. Ainda, no curso da ação fiscal, o contribuinte
foi intimado a apresentar “comprovantes originais e cópias das despesas médicas” (Termo de
Intimação de fl. 25) e posteriormente, com relação aos profissionais Fernanda Carolina Custódio
e Edson E. Silva, a apresentar “detalhamento dos serviços prestados” bem como “comprovar o
efetivo dispêndio, mediante apresentação de cópia de cheque, extrato bancário, comprovante de
transferência bancária, etc.”

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002247/2008-70

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002247/2008-70

No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que
resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem
a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de exames, radiografias, pedidos médicos e
outros, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. O recorrente insiste em argumentar que
possuía lastro financeiro para dar suporte às despesas, entretanto essa não foi a pendência
apontada. O que se solicitou foi a prova dos efetivos dispêndios. As retiradas indicadas nos
extratos disponibilizados não guardam correspondência com os pagamentos a ponto de ficar
caracterizado que a eles se destinaram. Quanto aos pagamentos que teriam sido feitos ao plano
de saúde Unimed, não foi apresentado qualquer comprovante.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital